Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. PACIENTE SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da apelante apenas para fixar a data da citação como termo inicial dos juros de mora, preservando a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção do plano de saúde durante o tratamento médico da autora e a indenização por dano moral.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.